Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. NATUREZA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. TAXA DE DESPESA OU “CONDOMINIAL”. ARTIGO 784, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS PROCEDENTES. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Somente os condomínios edilícios e regulares poderão se valer da via executiva para cobrar as taxas condominiais (art. 794, inciso X, do CPC). A dívida referente decorrente da jurídica existente entre morador e condomínio de fato ou irregular não tem força executiva, nos termos do art. 784, do CPC.
2. Para que seja considerado condomínio regular, o ente deve ter seus atos averbados no Cartório de Registro de Imóveis, entre outros requisitos presentes nos arts. 1.332 e seguintes, do CC.
3. A ausência de título executivo leva ao reconhecimento da falta de pressuposto válido e regular do processo e, por via de consequência, à procedência dos embargos e a extinção da execução.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.